Tribunal: STF
Processo: Rcl 85208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação de Perda de Graduação n. 7002060-62.2000.8.26.0344 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo — TJMSP.



    A defesa técnica narra que o reclamante, policial militar, foi condenado à perda da graduação pelo TJMSP, o que resultou em seu desligamento da corporação em 22/9/2025.



    Expõe que foram interpostos todos os recursos cabíveis, mas que, ao chegar à fase de admissibilidade do recurso extraordinário, o presidente do TJMSP proferiu decisão de inadmissibilidade. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.



    Afirma que, após a decisão dos embargos de declaração, foi apresentado novo agravo em recurso extraordinário, que também foi negado pelo presidente do TJMSP. Por essa razão, foi manejado novo agravo interno, no qual foi registrada ameaça de multa judicial, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição.



    Aduz que a Presidência do TJMSP, não apenas obstou o processamento do recurso, como declarou o trânsito em julgado da decisão sem que houvesse escoado o prazo para novos recursos de embargos declaratórios, agravos internos, e/ou recurso de agravo em recurso extraordinário. 



    Segundo alega:



    Afirmou aquela presidência, (TJMSP) que não caberia Agravo em Recurso Extraordinário de decisão colegiada em Agravo Interno, mas apenas Embargos de Declaração. Tal ato foi embargado, e também rejeitado, e representa uma indevida e terminativa análise de admissibilidade, usurpando assim àquele Tribunal de Justiça Estadual a competência que a Constituição Federal atribui exclusivamente a esta Suprema Corte.



    A situação é ainda mais grave, pois a autoridade reclamada ameaçou a parte reclamante após mais uma interposição de Agravo Interno, com a aplicação de multa por abuso do direito de recorrer, em uma clara tentativa de intimidação, e cerceamento do direito de acesso à justiça em sua mais alta instância (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para:



     a) Suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida na Ação de Perda da Graduação nº 0900263-86.2024.9.26.0000, do TJMSP, que determinou o desligamento do Reclamante da força policial; 



    b) Determinar a imediata reintegração do Reclamante às fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo, até o julgamento de mérito da presente Reclamação (doc. 1, p. 11).



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para:



    e.1) Cassar a decisão reclamada que declarou o trânsito em julgado e negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário; 



    e.2) Determinar a imediata remessa do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) a esta Suprema Corte, para o devido processamento e julgamento. 



    f) A confirmação da medida liminar, uma vez pleiteada, e de extrema emergência (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a decisão reclamada já transitou em julgado (doc. 11, p. 96).



    Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:



     Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 



    1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 



    2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 



    3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o pedido de liminar.



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator